Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA OBJETO DE AÇÃO EXECUTIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. GARANTIA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONEXÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAUSAS DE PEDIR IDÊNTICAS. REUNIÃO DE PROCESSOS. RESTRIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTS. 54 E 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. ART. 25-A DA LEI 11.697/2008. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO COMUNS NO JUÍZO ESPECIALIZADO. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS CAUSAS. DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. RISCO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O instituto da conexão é regulado pelos arts. 54 e 55 Código de Processo Civil – CPC: “Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico (...)”. Contudo, a modificação da competência por conexão não se aplica aos casos de competência absoluta, nos termos do art. 62 do CPC: “A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.”.
2. A competência do juízo suscitante é funcional, portanto, de natureza absoluta, além de prevista em rol taxativo. Limita-se ao processamento e julgamento, exclusivamente, de ações de execução de títulos executivos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares, bem como de seus processos e questões incidentes, além de processamento e julgamento de ações decorrentes relativas à arbitragem, nos termos do art. 25-A, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios - LOJDFT), com a redação dada pela Lei 13.850/2019.
3. Não há dúvida de que existe conexão entre a ação de conhecimento e a ação executiva (CPC, art. 55, § 2o, I). Contudo, tal dispositivo deve ser analisado em conjunto com o art. 54, que proíbe a modificação da competência absoluta. Naturalmente, se tais demandas são distribuídas em razão do lugar e do território, os processos deverão ser reunidos para processamento e julgamento.
4. Desde o ano de 2012, nos termos da Resolução 11/2012 do TJDFT, as Varas de Títulos Extrajudiciais foram criadas para reduzir a carga de trabalho das Varas Cíveis e as Varas de Fazenda Pública e conferir prestação jurisdicional qualitativa e célere, mediante, para o processamento específico desse tipo de execução e de seus processos incidentes. A atividade desses juízos especializados é incompatível com o processamento e julgamento de ações de conhecimento de atribuição de outros juízos, sob pena de desvirtuar as regras de competência previstas na LOJDFT e os critérios de eficiência e de adequada distribuição de processos. Jurisprudência deste tribunal.
5. Não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias. A relação entre as causas de pedir entre elas é de prejudicialidade. Nas hipóteses de transação, em um ou outro feito, ou de julgamento da ação de conhecimento, haverá prejuízo total ou parcial quanto do débito contido no título executivo extrajudicial. Por outro lado, ainda, caso a dívida seja parcial ou totalmente executada, a ação de conhecimento poderá ser extinta sem julgamento do mérito ou prejudicada, total ou parcialmente.
6. Em caso de conexão ou continência com demanda distribuída em juízo especializado, em razão de competência funcional, o procedimento previsto para evitar contradição ou conflito entre decisões é a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a” e 921, I, do CPC.
7. Conflito negativo de competência conhecido. Firmada a competência do Juízo da 25a Vara Cível, de Brasília, o suscitado.